Tribunal: TJDFT
Processo: 0702131-65.2024.8.07.0010
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA E VIAS DE FATO. FATO PRATICADO SOB EFEITO DE DROGAS. AGENTE IMPUTÁVEL. CONFISSÃO ESPONTÂNEA NÃO CARACTERIZADA. ANTECEDENTES CRIMINAIS. REGIME INICIAL SEMIABERTO. SUBSTITUIÇÃO POR PENA RESTRITIVA DE DIREITO. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Apelação em face da sentença que condenou o acusado pelos crimes do artigo 147, caput, do Código Penal, c/c artigo 21 do Decreto 3.688/41, em concurso material, à pena unificada de 1 (um) mês e 20 (vinte) dias de detenção e 22 (vinte e dois) dias de prisão simples, em regime inicial semiaberto. Alega o apelante que reconheceu a autoria dos delitos, razão pela qual defende fazer jus à atenuante de confissão espontânea. Afirma que estava sob a influência de substância Rophynol, o que teria prejudicado sua capacidade cognitiva, razão pela qual deve ser considerado inimputável. Pede, ainda, a fixação do regime inicial aberto, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
2. Recurso tempestivo (ID 66290610). Contrarrazões apresentadas (ID 66290613). Parecer do Ministério Público pelo conhecimento e não provimento do apelo (ID 66762926).
3. Para configuração de ameaça, impõe-se que seja praticada a conduta por palavra, escrito ou gesto, ou outro meio simbólico, de causar mal injusto ou grave, apta a incutir fundado temor na vítima, consoante reiteradas decisões das Turmas Recursais. Para configuração da vias de fato impõe-se que haja uma conduta de violência física por parte do agressor.
4. A materialidade e a autoria dos crimes restaram comprovadas pelo conjunto probatório, em especial oitivas da vítima e de testemunhas, em consonância com os princípios do contraditório e da ampla defesa.
5. Inexistindo nos autos quaisquer indicativos de que o apelante era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito dos fatos, inviável o acolhimento da pretensão de inimputabilidade. Apenas a embriaguez completa, proveniente de caso fortuito ou força maior, isenta o agente de pena se, ao tempo da ação ou omissão, era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento (art. 28, § 1o, do CP). Logo, a simples alegação de que o réu era usuário de drogas ou de que estava sob efeito dessa substância não é suficiente para afastar a culpabilidade ou reduzir a pena, sobretudo se não há prova de que ele estava drogado em razão de caso fortuito ou força maior.
6. Tendo o réu declarado em juízo que não se lembra dos fatos, incabível o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, isso porque a confissão deve contribuir para o convencimento do julgador, o que não ocorreu no caso. Atenuante corretamente afastada pelo juízo a quo. Nesse sentido: (Acórdão 1812311, 0708303-60.2023.8.07.0009, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 02/02/2024, publicado no DJe: 21/02/2024.)
7. A fixação do regime inicial de cumprimento de pena pressupõe, conforme o artigo 33, § 3o, do Código Penal, a análise das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do mesmo diploma legal. Assim, considerando que o réu é portador de maus antecedentes, mantém-se o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena de detenção. Outrossim, deve ser mantido o regime inicial semiaberto estabelecido, porquanto o acusado é reincidente, o que afasta a adoção do regime inicial aberto, nos termos do art. 33, § 2o, "c", do Código Penal.
8. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito se, além da reincidência, as circunstâncias judiciais valoradas (maus antecedentes) indicam que a substituição não é socialmente recomendável, nem se mostra suficiente. Inteligência do art. 44, III e §3o, do Código Penal.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida.
10. A súmula do julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 82, § 5o, da Lei 9.099/95.